Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741492-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE SANTOS ASSUNCAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENÍCIO CHAVES ASSUNÇÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0723680-03.2020.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação da parte agravada e reduziu o valor das astreintes. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença, em 16 de outubro de 2023, que declarou extinta a execução em face do pagamento. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador